Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-38.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006910-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Roubo, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MARCOS RICHARD MAGAGNA DA SILVA - CPF: 402.047.478-80 (PACIENTE), Douto Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS - CPF: 052.851.961-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
PEDIDO DE
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA OU PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO
NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de roubo impróprio, no qual se pleiteia internação imediata em hospital psiquiátrico
e
, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para tratamento de saúde, sob alegação de esquizofrenia paranoide, dependência química e ausência de tratamento adequado no cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva contém contradição apta a configurar constrangimento ilegal; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (
iii
) saber se o quadro psiquiátrico do paciente justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar; e (
iv
) saber se é possível determinar internação psiquiátrica antes da conclusão do incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A c
ontradição apontada na decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
constitui
u
erro material
superado nos autos, havendo decisão posterior que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.

2
. A prisão preventiva está fundada em elementos concretos de materialidade e autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta
e do risco de reiteração delitiva.

3
.
O alegado
transtorno mental
do paciente
e
a
dependência química não impõe
m
, por si só, a revogação da custódia cautelar ou a prisão domiciliar, sobretudo quando
o incidente de insanidade mental está pendente de conclusão e o Juízo
a quo
adotou providências
necessárias
visando assegurar
o tratamento médico ao custodiado.

4
. A internação psiquiátrica exige suporte técnico conclusivo quanto à inimputabilidade ou à necessidade clínica da medida, não sendo admissível sua determinação automática enquanto pendente a perícia no incidente de insanidade mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva
, em vista da reincidência do paciente
. 2.
Eventual
transtorno mental do custodiado não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, a prisão domiciliar ou a internação psiquiátrica, quando inexistente laudo
pericial
conclusivo e adotadas providências para
tratamento no sistema prisional
”
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1º; CPP,
arts
. 312, 319 e 648, I; Resolução nº 487/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 183.006, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 04.12.2024; Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Richard
Magagna
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal.

A impetrante relata que o paciente se encontra segregado preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 1º, do Código Penal (roubo impróprio).

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente é portador de graves transtornos mentais
e dependência química
, necessitando de tratamento medicamentoso contínuo, o qual não estaria sendo fornecido adequadamente no cárcere.

Alega que a manutenção da prisão em estabelecimento comum coloca em risco a vida do paciente e dos demais detentos.

Argumenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva seria contraditória e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para determinar a imediata internação do paciente em hospital psiquiátrico e
, na ausência de vaga, a revogação da prisão ou prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 347401860).

Em seguida, a defesa postulou a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, sustentando, em síntese, excesso de prazo para a realização da perícia médica
(id.
350793394
).

A reconsideração pleiteada foi indeferida,
sob o fundamento de que o interregno entre a prisão e a data designada para o exame pericial não se mostra manifestamente desproporcional ou abusivo,
considerando a notória demanda dos órgãos estatais e a complexidade administrativa que envolve o incidente de insanidade mental
(id.
3
51049354).

As informações foram prestadas no id. 352145397.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 354627893).

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

A impetrante
objetiva
, em síntese, a internação imediata do pa
ciente em hospital psiquiátrico e, na falta de vaga, a revogação da prisão ou concessão da prisão domiciliar, possibilitando o tratamento necessário.

Sustenta
, em síntese,
que o paciente é portador de transtorno mental grave (esquizofrenia paranoide e dependência química), que a decisão de conversão do flagrante em
preventiva seria contraditória,
e que a
ausência de tratamento adequado no cárcere
implica em
constrangimento ilegal.

Após a detida análise dos autos, infere-se que
a ordem não comporta acolhimento.

I
–
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU
A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA

A impetrante sustenta que a decisão prolatada na audiência de custódia seria contraditória, porquanto teria convertido o flagrante em preventiva e, na sequência, reconhecido a ausência de elementos concretos que
justificassem a medida extrema no tópico alusivo à alegada insanidade mental.

Referida inconsistência, todavia, não configura ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem.

Como bem assinalado pelo
J
uízo
a quo
, trata-se de nítido erro material, restrito ao trecho da decisão que tratava da instauração do incidente de insanidade mental, porção de índole distinta da que fundamentou a segregação cautelar.

A conclusão da magistra
da pela necessidade da prisão preventiva
transparece de forma inequívoca no ato subsequente: a expedição do mandado de prisão, documento de conteúdo inequivocamente constritivo, assinado logo após a audiência de custódia, dissipando qualquer dúvida sobre a vontade decisória.

Além disso, conforme as informações prestadas
, a
defesa requereu a revogação da prisão preventiva em razão do transtorno mental do paciente
, alegando que ele estaria há dias sem tratamento
no presídio
,

e
que a decisão anterior é contraditória
, ocasião em que o Juízo de origem reexaminou
os fundamentos da prisão e os manteve de forma expressa e
detalhada, suprindo integralmente a alegada contradição inicial (id.
352145397
).

Superado, portanto, o ponto.

II –
D
OS
PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada e os seus pressupostos encontram-se satisfatoriamente demonstrados.

O
fumus
comissi
delicti
é robusto: o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1º), havendo auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais condutores e das vítimas,
imagens
do circuito de segurança, auto de apreensão e confissão parcial em sede policial
(id. 347076350).

O Ministério Público ofereceu denúncia descrevendo que o paciente adentrou estabelecimento comercial e, simulando ser cliente, selecionou mercadorias no valor superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, ao ser solicitado
que apresentasse
documentos para emissão da nota fiscal, pulou o balcão do caixa, agrediu fisicamente duas funcionárias com socos, pontapés e puxões de cabelo, causando-lhes lesões corporais comprovadas por exame de corpo de delito, e evadiu-se do local com os bens subtraídos, sendo detido
pela Polícia Militar (id.
352145397
).

O
periculum
libertatis

está
igualmente
demonstrado, porquanto, a magistrada de origem
identificou, com amparo em circunstâncias concretas e individualizadas, a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
, extraída de dois v
etores autônomos e convergentes, conforme decisão proferida no id.
352145397
.

O primeiro diz respeito à
gravidade concreta da conduta
, pois o

modus operandi
revelou elevado grau de agressividade e audácia: o paciente atuou em estabelecimento comercial, durante o horário de
funcionamento, valendo-se de ardil para abordar as vítimas e, em seguida, empregando força física direta contra duas mulheres que se encontravam no exercício de sua atividade laboral, causando lesões corporais documentadas. A violência empregada vai além do grau ordinário inerente ao tipo penal, evidenciando periculosidade social concreta.

O segundo vetor é o
risco de reiteração delitiva
, extraído de elemento objetivo e incontestável: o paciente possui condenação definitiva anterior pela prática do crime de roubo, submetida ao
processo de execução
penal
n.
2000119-45.2021.8.11.0086, e havia sido recentemente beneficiado com progressão de regime, retornando à prática de crime patrimonial violento em curtíssimo lapso temporal.

Esse histórico demonstra que a privação de liberdade anterior e as medidas de abrandamento progressivo da pena não foram suficientes para dissuadir o agente da prática delitiva.

A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo potencial ofensivo do agente, constitui fundamentação idônea para a custódia preventiva:

"(...)
A manutenção daprisãopreventivafoi justificada pelagravidadeconcretado delito, evidenciada pelomodusoperandidos agentes, e pela periculosidade dos réus, aspectos que indicam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
(...)" (STJ,
RHC
n.
183006
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 04/12/2024).

Da mesma forma, o risco de reiteração delitiva pode ser extraído do histórico criminal do agente, sem que isso importe violação ao princípio da presunção de inocência, conforme o
Enunciado n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
O
risco de reiteração delitiva, fator
concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Assim, p
resente o binômio
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para a consecução do efeito acautelatório pretendido, considerando a violência empregada, a reincidência e o fato de que o paciente retornou à prática delitiva logo após ser beneficiado com progressão de regime.

III – DA CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO PACIENTE – ESQUIZOFRENIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Não se desconhece a gravidade do quadro de saúde mental do paciente, tampouco a relevância da tutela da dignidade humana do custodiado. Entretanto, a condição psiquiátrica do paciente não autoriza, por si só, a automática concessão da liberdade ou a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

Como bem assinalado pelo J
uízo
a quo
, o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, potencializado pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes, não é circunstância nova: o paciente já ostentava esse quadro clínico à época de sua condenação anterior e, mesmo assim, o incidente de insanidade mental instaurado naquela oportunidade concluiu que ele era totalmente capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de autodeterminar-se em conf
ormidade com esse entendimento (id.
352145397
).

Assim,
a prática, em tese, do crime de roubo impróprio
ora apurad
o
não pode ser
atribuíd
a
, sem exame pericial conclusivo nestes autos,
à incapacidade do agente,
como mencionado pela defesa (id. 347071855, pág. 08).

Ademais, não há qualquer elemento que indique a impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Ao contrário, o histórico dos autos revela que, enquanto encarcerado, o paciente tinha acesso a acompanhamento médico e à medicação necessária. Em liberdade, expõe-se de forma ampliada ao consumo de entorpecentes, fator que pode agravar o quadro clínico e, simultaneamente, elevar o risco de reiteração delitiva.

Importante consignar, ainda, que o
J
uízo de origem adotou todas as providências necessárias para assegurar o tratamento do paciente no âmbito prisional.

Quando informado pela defesa de que o paciente não e
stava recebendo a medicação, o J
uízo
a quo
expediu ofício à unidade prisional para que fosse realizada avaliação médica e fornecida a medicação
necessária
, com encaminhamento dos laudos juntados pela defesa (
id.
352145397
).

Além disso, nos autos do
incidente de insanidade mental,
o Juízo
a quo

determinou expressamente a expedição de ofício à EAP – Equipe de Atendimento à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei – para que, com urgência, procedesse ao acompanhamento clínico e psicossocial do paciente, emitisse parecer técnico e prestasse o suporte multiprofissional necessário à preservação da integridade física e psíquica do custodiado, incluindo a elaboração de Projeto Terapêutico Singular (PTS), nos termos da Resolução n. 487/2023
do Conselho Nacional de Justiça (id.
352145397
).

Os ofícios respectivos foram expedidos, de modo que todas as providências para garantir a saúde do paciente no sistema prisio
nal foram efetivamente adotadas
(id.
352145397
).

Nesse contexto, o incidente de insanidade mental encontra-se devidamente instaurado e a perícia agendada, providências que asseguram a correta apuração da imputabilidade do paciente sem que seja necessário, neste momento, desconstituir a custódia cautelar legitimamente decretada.

IV – DO PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

No caso, o
incidente de insanidade mental foi instaurado, a perícia se encontra designada e ainda não há laudo conclusivo acerca da imputabilidade do paciente.

Enquanto não concluída a apuração, não é possível afirmar que o paciente é inimputável, pressuposto indispensável para a
sua
internação.

Outrossim, o
s precedentes invocados pela impetrante dizem respeito a situações em que a inimputabilidade já havia sido reconhecida por laudo pericial conclusivo, circunstância diversa da presente, em que o processo pericial ainda está em curso.

Nessa perspectiva, ausente fundamento jurídico ou fático que autorize a concessão da ordem nesta via estreita.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marcos Richard
Magagna
da Silva
,

em conson
ância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026